Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEONICE SANTANA LIMA DA SILVA em face de decisão interlocutória (ID 26863143), proferida em sede de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada em face de DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA E OUTRAS, que determinou a liberação do bloqueio realizado por meio do Bacenjud. Preparo (ID 026863140 e 026863141). Concedi o efeito suspensivo (ID 27166407). Recurso conhecido e provido (ID 31667226). É o breve relatório. DECIDO. Em consulta aos autos principais do Cumprimento de Sentença no 0707915-94.2017.8.07.0001 consta que foi proferida sentença que homologou acordo (ID 109228593- autos originários) e o feito arquivado. Portanto, ante o arquivamento este recurso está prejudicado. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.